Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, se as declarações extrajudiciais e judiciais das vítimas e do policial, responsável pela prisão do réu, são harmônicas e firmes no reconhecimento do réu como autor do delito.
2. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea b, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.